Tribunal: CARF
Processo: 10283.722827/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.722827/2019-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.812 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
LAILA MARIA MAKAREM NADAF
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
RECEBIMENTO TRIBUTÁVEL EXCLUÍDO DA BASE DE CÁLCULO.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAR EM DAA O IRRF.
Uma vez que o Fisco excluiu de ofício o rendimento da base tributável do
imposto, não é possível a compensação do correspondente IRRF na declaração.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gregorio Rechmann Junior
(suplente convocado), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilsom de Moraes Filho, Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente,
justificadamente, a conselheira Andressa Pegoraro Tomazela.

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 15-050.090 da 3a Turma da DRJ
em Salvador/BA (fls. 31 e segs.).
Trata-se de impugnação à notificação de lançamento fls. 21/24, relativa ao Imposto de
Renda Pessoa Física – IRPF, correspondente ao ano-calendário de 2015, para exigência
de imposto de renda no valor de R$13.992,15, acrescido de multa e juros de mora.
Conforme a descrição dos fatos, da Análise das informações e documentos apresentados
pela contribuinte e das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, constatou-se a compensação indevida de imposto de renda
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.722827/2019-11
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.812 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.722827/2019-11

retido na fonte – IRRF, no valor de total de R$13.992,15, o qual foi glosado em virtude
das fontes pagadoras não terem entregue as DIRF e a contribuinte não ter comprovado o
efetivo recolhimento dos valores compensados.
Na impugnação de fls. 4/5 a contribuinte alega, em síntese, que os rendimentos foram
decorrentes de aluguéis, e que a glosa é indevida pois os valores glosados foram
informados nos comprovantes de rendimentos apresentados pelas fontes pagadoras
CNPJ é 06.103.603/0001-03 (Dina Modas Ltda), CNPJ 13.280.338/0001-96 (Ferreira e
Aguiar Ltda), e CNPJ 16.100.765/0001-33 (D J Sousa Pensão), mas no nome do seu
marido Calil de Moraes Nadaf (CPF 000.672.532-53), tendo a contribuinte declarado 5
meses de aluguel referente à primeira fonte pagadora e 50% do total em relação às duas
outras, conforme descrito na resposta ao termo de intimação fiscal (fls. 15/17).

Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Como observado na notificação de lançamento nenhuma das fontes pagadoras dos
aluguéis declaradas pela contribuinte, como recebidos de pessoa jurídica, apresentou
DIRF tendo a contribuinte como beneficiária. Quanto à alegação de que as referidas
DIRF teriam sido apresentadas tendo como beneficiário o seu marido Calil de Moraes
Nadaf (CPF 000.672.532-53), e que ela teria declarado a metade dos valores referentes
aos rendimentos e ao IRRF, consulta aos sistemas da RFB mostrou que apenas a
empresa Dina Modas Ltda (CNPJ 06.103.603/0001-03) apresentou DIRF referente ao
ano-calendário 2015, tendo como beneficiário dos rendimentos Calil de Moraes Nadaf,
tendo este na sua declaração de ajuste do referido ano-calendário informado como
rendimentos recebidos e IRRF recolhido, da citada empresa valores maiores do que
aqueles constantes em DIRF, portanto a impugnante não poderia compensar valores de
IRRF cujo recolhimento não foi efetivamente comprovado.
Entretanto, tendo em vista que o marido da contribuinte declarou a totalidade dos
rendimentos recebidos constante da referida DIRF apresentada pela Dina Modas Ltda,
deve ser deduzido do total de rendimentos tributáveis declarados pela contribuinte o
valor referente à Dina Modas Ltda, que foi de R$56.800,00, resultando em um total de
rendimentos tributáveis de R$51.364,80. Por outro lado, como a contribuinte não logrou
comprovar o efetivo recolhimento dos valores de IRRF por ela compensados a glosa
destes valores deve ser mantida. Assim, diante das provas apresentadas deve ser
recalculado o imposto devido conforme demonstrativo a seguir.
(...)
Dessa forma, voto por considerar procedente em parte a impugnação, mantendo o IRPF
suplementar no valor de R$1.300,40, acrescido de multa e juros de mora.

Cientificado da decisão de primeira instância em 25/06/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 13/07/2020, Recurso Voluntário, fl. 39, por meio do qual, em apertada síntese,
sustenta que de fato ocorreu a retenção do IR na fonte sobre os pagamentos da locatária Dina
Modas Ltda.

É o relatório.

Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.812 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.722827/2019-11

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento cinge-se à
compensação de IRRF sobre pagamentos de aluguéis pela locatária Dina Modas Ltda.
Em breve retomada do acima relatado, a recorrente insiste em que ofereceu à
tributação em sua DAA parte dos valores recebidos por ela e seu esposo em decorrência da
locação de bem imóvel comum, e assim sendo, faz jus à compensação à correspondente parte do
imposto retido na fonte.
Ocorre que, apreciada a matéria na instância julgadora anterior, o relator verificou
que o cônjuge da contribuinte declarara a totalidade dos recebimentos em separado em sua DAA,
valendo-se da compensação do imposto total retido, de acordo com o que fora informado pela
fonte pagadora em DIRF. Diante disso, ficou determinado no acórdão recorrido a manutenção da
glosa da compensação do IR mas também a exclusão da base de cálculo no lançamento da
parcela dos aluguéis declarada.
Assim sendo, uma vez não tributado o rendimento, não há que se falar em
compensação do IR retido, e a solicitação da recorrente perde a finalidade por ela almejada.
Desta forma, mantenho a decisão da DRJ.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 85
DF CARF MF
Original